Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007091-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO DA VEIGA JARDIM RECORRIDO: LUIZ MENDES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA/AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA ANULADA 1. A lei processual prevê a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso. E a coisa julgada ocorre quando se propõe ação que já foi julgada anteriormente. Para a identidade de ações referida é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Assim, se um dos elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência e a coisa julgada devem ser afastadas. 1.1 No caso dos autos, embora haja identidade do pedido no que tange à declaração de nulidade do aval nas notas promissórias concedido pela esposa do embargante sem outorga uxória, a parte em que se pugna pela desconstituição de metade do valor penhorado demandaria, em tese, análise do mérito. 2. Apelo provido. Honorários não majorados por se tratar de hipótese de anulação da sentença. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJMG para amparar sua tese; b) artigo 337 do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria aventada na presente demanda está acobertada pela coisa julgada. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC e a aventada divergência jurisprudencial, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 337 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para se concluir, de modo diverso, a existência de coisa julgada, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Confira-se os seguintes julgados relacionados à questão: (AgInt no AREsp n. 1.133.837/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2017 e AgInt no AREsp n. 1.576.538/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento em 20/4/2020, DJe 24/4/2020).” (AgInt no AREsp 1675105/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009